Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-17.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PENA. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO.
1. Negativa avaliação dos antecedentes penais fundamentada em condenações definitivas. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
2. De acordo com a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte de Justiça, é possível a utilização da qualificadora sobejante como circunstância judicial desfavorável para aumentar a pena-base.
3. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A segregação cautelar do apelante deve ser mantida porque não se desconstituíram as razões que o levaram ao cárcere, estabelecidas nos requisitos legalmente exigíveis, mormente no art. 312 do Código de Processo Penal, como medida de preservação da aplicação da lei penal e da ordem pública ante a gravidade do fato criminoso, a periculosidade do agente, multirreincidente, e o risco de que, uma vez solto, volte a delinquir.
5. Recursos conhecidos e não providos.